Tribunal: TJBA
Processo: 0500548-97.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500548-97.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO ALMEIDA COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: CATIUSCE ALVES DE SOUZA MOURA

Advogado(s)
:
ABRAAO DE JESUS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I - A citação por edital constitui modalidade excepcional de comunicação processual, somente admitida quando esgotadas todas as tentativas de localização do citando, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

II - A simples alegação de desconhecimento do paradeiro da parte ré, sem a realização de diligências efetivas junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, não autoriza o deferimento da citação editalícia, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação pessoal constitui a regra no ordenamento jurídico, devendo ser esgotadas todas as possibilidades de localização do réu antes de se deferir a citação por edital.

IV -
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500548-97.2019.8.05.0256
, em que são partes, como Apelante
FLÁVIO ALMEIDA COSTA
e, como Apelada,
CATIUSCE ALVES DE SOUZA MOURA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora